Tribunal: TJSP
Processo: 2207303-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença. Constatada a necessidade de liquidação para aferir o montante devido, que não depende apenas de meros cálculos aritméticos, conforme inclusive estabelecido na sentença e acórdão objetos desta execução. Inviável condicionar o cálculo do valor devido à apresentação dos recibos de pagamento, tendo em vista a

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença. Constatada a necessidade de liquidação para aferir o montante devido, que não depende apenas de meros cálculos aritméticos, conforme inclusive estabelecido na sentença e acórdão objetos desta execução. Inviável condicionar o cálculo do valor devido à apresentação dos recibos de pagamento, tendo em vista a necessidade de liquidação, na qual é possível a apreciação da questão relativa ao ônus da prova.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207303-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE, é agravada SANDRA MARIA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207303-86.2019.8.26.0000 -Voto no 26868 – 6a VC CENTRAL - BAS
2
VOTO No: 26868
AGRAVO No: 2207303-86.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
AGTE.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE
AGDA.: SANDRA MARIA DE CARVALHO
INTO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE VERDE

Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a impugnação
ao cumprimento de sentença. Constatada a necessidade de
liquidação para aferir o montante devido, que não depende
apenas de meros cálculos aritméticos, conforme inclusive
estabelecido na sentença e acórdão objetos desta execução.
Inviável condicionar o cálculo do valor devido à apresentação
dos recibos de pagamento, tendo em vista a necessidade de
liquidação, na qual é possível a apreciação da questão relativa
ao ônus da prova.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 18/19, que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença,
considerando correto o cálculo no valor de R$ 274.022,11.
O agravante sustenta, em síntese, a ausência de certeza e liquidez,
uma vez que a sentença executada determinou a apuração do montante a ser restituído
através de regular liquidação e, portanto, a agravada deveria demonstrar documentalmente
o respectivo pagamento, o que não ocorreu.
Salienta que jamais concordou com a planilha apresentada pela
agravada, inexistindo justificativa para considerar incontroversos os valores pretendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207303-86.2019.8.26.0000 -Voto no 26868 – 6a VC CENTRAL - BAS
3
Observa não deter documentos relativos aos valores que a agravada
afirma ter adimplido, uma vez que deve restituir montante recebido pela construtora,
pessoa jurídica com personalidade distinta, o que inclusive inviabiliza a respectiva
impugnação.
Afirma, subsidiariamente, a existência de equívocos no cálculo
aritmético apresentado pela agravada que, se refeito corretamente, resultaria R$
263.167,96, conforme demonstrativo apresentado e desconsiderado pelo Juízo “a quo”.
Aduz que a agravada deveria ter sido condenada no pagamento de
honorários advocatícios, pois a decisão recorrida reconheceu ter sido corrigida a incidência
de juros, após a apresentação da impugnação, implicando uma redução de R$ 35.000,00.
Pleiteia o provimento para determinar à agravada apresentar os
comprovantes de pagamento no valor descrito na planilha dela, visando à liquidação da
execução e correção do cálculo aritmético, condenando-a nas verbas de sucumbência.
Recurso processado com efeito suspensivo para obstar eventual
levantamento e respondido requerendo a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.
A sentença executada determinou a restituição, à agravada, de
montante equivalente a 90% dos valores recebidos em razão do contrato, abatidos os
valores gastos com o leilão do imóvel (fls. 14/20 dos autos originários).
Em sede de apelação, foi determinada a elevação do montante
retido para 20% (fls. 21/27 dos autos originários).
A agravada ajuizou o cumprimento de sentença indicando como
devido o montante de R$ 309.030,23 (em novembro de 2018).
A agravante apresentou impugnação aduzindo a necessidade de
liquidação, conforme inclusive teria sido previsto na sentença e acórdão executados, tendo
em vista que, na época, os pagamentos eram feitos à Projecon (responsável pela construção
do condomínio), conforme mencionado na petição inicial, mediante débito em conta
corrente mantida pela agravada, sem qualquer aviso ou recibo, a qual, deveria, portanto, em
sede de liquidação de sentença, apresentar os comprovantes de pagamento, nos termos
estabelecidos pelo artigo 525, III do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207303-86.2019.8.26.0000 -Voto no 26868 – 6a VC CENTRAL - BAS
4
Subsidiariamente, se afastada a iliquidez, alegou a caracterização
de excesso de execução equivalente a R$ 121.801,00, decorrente de equívoco quanto à
incidência dos juros.
A agravada manifestou-se e indicou como devido o montante de
R$ 274.022,11 (em novembro de 2018).
A agravante reiterou as questões suscitadas na impugnação.
Sobreveio a decisão recorrida que deixou consignado:
“Apesar da impugnação apresentada, idôneo o documento exibido pela
exequente para provados pagamentos efetuados. Não obstante a
denominada regular liquidação, prevista em sentença, (fls.18)
dispensada a perícia ou outras provas. Nota-se que o tópico "liquidação
da sentença" foi revogado do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei
11.232, de 22 de dezembro de 2005. Portanto, na data em que proferida
a sentença, em 20 de setembro de 2001 havia a liquidação da sentença,
dispondo naquela época o art.603 "procede-se à liquidação, quando a
sentença não determinar o valor ou não individuar o objeto da
condenação". No caso, apresentada planilha elaborada pela empresa
responsável pelo recebimento dos valores e demais documentos
discriminados os recebimentos (fls.82/86), não refutados por qualquer
outro meio idôneo de prova. Não há dúvidas que a requerente efetuou
sucessivos pagamentos, e agora, depois do trânsito em julgado, devida a
restituição na forma constante do título. Além da planilha contendo o
demonstrativo de pagamentos (fl.82), juntado documento para fins de
imposto de renda relacionando os pagamentos de 1996 (fl.83), outro
demonstrativo referente ao ano de 1994 (fl.85), emitidos pela
empreendedora/administradora, e um último relativo ao ano de 1995,
dessa vez assinado pelo próprio executado (fl.86). Portanto, caso
houvesse alguma inconsistência real nos pagamentos arrolados
incumbia ao executado apontá-la e refutá-la de forma justificada, a
impugnação genérica não serve para esse fim. Assim, entende-se que a
apuração do valor a ser restituído depende apenas de cálculo aritmético,
que foi embasado nos documentos, abatendo-se o percentual de 20%
constante do v. Acórdão e as despesas com leilão (fls.25). Devidos os
juros desde a citação, no percentual de 6% ao ano até a entrada em
vigor do atual Código Civil, a sentença menciona 6% pois proferida em
2001, constando expressamente do v. Acórdão a ressalva de que "a
partir da entrada do atual Código Civil aplicar-se-á a taxa de juros nele
prevista" (fl.31), ou seja 1% ao mês, o que está bastante claro. Depois
da impugnação, a exequente refez os seus cálculo se apontou o valor de
R$ 274.022,11 em 30 de novembro de 2018, uma vez que no cálculo
anterior não observado o cômputo dos juros desde a data da citação
(fls.75,79/81), única incorreção, de pronto corrigida e submetida ao
contraditório (fl.87). Diante do exposto, afastada a impugnação, reputo
como correto o cálculo no valor de R$274.022,11. Depois do decurso do
prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se
mandado de levantamento em favor da exequente no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207303-86.2019.8.26.0000 -Voto no 26868 – 6a VC CENTRAL - BAS
5
R$274.022,11, da diferença em favor do condomínio executado, ambos
pertinentes ao depósito de fl.69. Após, voltem para extinção da
execução”
Consoante se verifica do título executivo judicial (fls. 18 e 25 dos
autos originários), foi reconhecida expressamente a necessidade de liquidação para aferir os
valores efetivamente pagos pela agravada.
Por outro lado, após ser intimada para o cumprimento de sentença,
a agravada impugnou a planilha apresentada e, apesar de não ter trazido qualquer elemento
apto a infirma-la, sequer foi intimada para tanto, caracterizando cerceamento de defesa.
Saliente-se, a hipótese dos autos não se refere a mero cálculo
aritmético, o que impõe a realização do procedimento previsto no artigo 509, I do Código
de Processo Civil, observado o contraditório.
No mais, tendo em vista a necessidade de liquidação, na qual é
possível a apreciação da questão pertinente ao ônus da prova e, inclusive, dos documentos
juntadas pela agravada agora nesta sede, é inviável, neste momento processual, condicionar
a demonstração dos pagamentos na forma pretendida pela agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator